Tribunal: TJDFT
Processo: 0707717-40.2020.8.07.0005
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. SENTENÇA CITRA PETITA E EXTRA PETITA. FIXADA DATA DE INÍCIO E FIM DO RELACIONAMENTO. DECLARAÇÃO EXPRESSA DE DISSOLUÇÃO. APEGO EXACERBADO A FORMA. DIVISÃO APENAS DOS GASTOS COM CONSTRUÇÃO. ERRO IN JUDICANDO. VÍCIOS PROCESSUAIS INEXISTENTES. IMÓVEL LOCALIZADO EM ASSENTAMENTO IRREGULAR. PARTILHA. EXPRESSÃO ECONÔMICA. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1. A sentença que declara a existência de união estável, fixando data de início e fim do relacionamento, resguarda os direitos sobre eventual patrimônio adquirido pelas partes na constância do relacionamento, não se trata, portanto, de sentença citra petita.

2. Comprovada a aquisição do lote e a construção sob o terreno na constância da união estável, devem os respectivos direitos de ocupação ou posse precária ser partilhados, na forma do artigo 1.658 do Código Civil, ainda que se trate de imóvel em área pública. Inegável a expressão econômica desse de direito de ocupação e fruição da coisa, conforme jurisprudência desta Corte de Justiça.

3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.